Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo do recurso pela parte que requereu a gratuidade de justiça.
II. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial dos embargos à execução, a extinção do processo encontra amparo nos artigos 321, parágrafo único, e 918, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.